Tribunal: STF
Processo: ARE 1581992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPTU EXERCÍCIO DE 2010 MUNICÍPIO DE CAMPINAS



    - Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora. IPTU OU ITR



    - O STJ pacificou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (REsp 1.112.646/SP Recurso Repetitivo)



    - Apelante que não demonstrou a destinação rural da propriedade .Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    ALTERAÇÃO DA ZONA URBANA E A COMUNICAÇÃO AO INCRA 



    - A definição da zona urbana cabe ao próprio Município, que deverá comunicar eventuais alterações ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da cobrança do ITR pela União.



    - Contudo, a ausência dessa comunicação não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e se houver bitributação o contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário.



    - No caso, trata-se de imóvel situado na zona urbana que não tem destinação rural IPTU devido.



    HONORÁRIOS RECURSAIS



    - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015. POSSIBILIDADE. Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo. Majoração em 5%, totalizando a verba honorária em 15%, o que corresponde a aproximadamente R$11.303,17.



    - Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, não foram juntados documentos hábeis a comprovarem a destinação rural do imóvel.



    O mencionado contrato de comodato e a Declaração do ITR, por si só, não caracterizam a exploração rural da propriedade, sem outros documentos comprobatórios.



    A apelante alega que no ano de 2010 a propriedade era utilizada para colocação de gado, porém não juntou, por exemplo, cópias de notas fiscais emitidas pelas compras de insumos (ração, vacinas etc.).



    Além disso, a foto de fls. 51 juntada pela apelante não identifica qual a localização do imóvel, não sendo possível aferir a sua destinação. Já a foto de fls. 206 está ilegível, não sendo possível comprovar a destinação rural para fins de incidência do ITR.



    Assim, os documentos juntados pela autora são insuficientes para a caracterização da destinação rural do imóvel no ano de 2010.



    Dessa forma, não há como se anular o lançamento fiscal de IPTU do referido exercício, pois a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a destinação rural do imóvel.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente